Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-22.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003174-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIELEM MOURA DA SILVA - CPF: 057.512.381-84 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS DE ARRUDA FREITAS (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS ARRUDA - CPF: 053.976.511-25 (APELANTE), DIELEM MOURA DA SILVA - CPF: 057.512.381-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA – MEIO PROCESSUAL ADMITIDO PELOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – MÉRITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
FUMUS BONI IURI
E
PERICULUM IN MORA –
LEI 11.340/2006 – HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da falta de previsão legal acerca do recurso cabível, a decisão que impõe ao ofensor as medidas protetivas de urgência definidas no art. 22, I, II e III, da Lei n. 11.340/06, pode ser impugnável por apelação, nos termos do art. 593, II,
in fine
, do CPP.

Havendo nos autos indícios suficientes de que existiu relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Lucas de Freitas Arruda
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos de n. 1003174-22.2022.8.11.0042, determinou, em favor de suposta vítima de violência doméstica, medidas protetivas de proibição de ter contato e aproximação da ofendida e seus familiares a uma distância inferior a 500 metros e, em acréscimo,

a obrigação de participar do grupo reflexivo “
Papo de Homem para Homem
”, com comprovação nos autos, no prazo de 60 dias – Id. 125285657.

Nas razões recursais, o apelante busca a revogação das medidas protetivas, ao argumento de que a narrativa da vítima não condiz com a veracidade dos fatos, haja vista que em momento algum a agrediu. Ao revés, foi agredido por ela, conforme comprovam as fotos anexadas com a peça recursal, de modo que a declaração isolada da suposta ofendida deve ser analisada com cautela, evitando-se o uso indevido da Lei Maria da Penha.

Pede, com essas considerações, o conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam revogadas as medidas protetivas de urgência, ou, alternativamente,
“seja garantido ao recorrente o direito de retomar de imediato a convivência com o filho, nomeando a genitora do recorrente, para realizar a intermediação de retirada e devolução do filho da residência materna”
– Id. 125285682.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, haja vista a inadequação recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 132836667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida em sede de contrarrazões e, no mérito, pelo
desprovimento
da apelação – Id. 137915688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo
MP
, há que se considerar a inexistência de regra específica acerca do recurso a ser adotado nos casos de deferimento das tutelas protetivas, mas a jurisprudência, em hipóteses assemelhadas, tem admitido o meio processual de impugnação utilizado pelo recorrente como o meio mais adequado. Senão, veja-se:

“(...) a despeito da falta de previsão legal acerca do recurso cabível, a decisão que impõe ao ofensor as medidas protetivas de urgência definidas no art. 22, I, II e III, da Lei nº 11.340/06, é impugnável por apelação crime, nos termos do art. 593, II, in fine, do código de processo penal, porque a decisão que impõe ao ofensor as medidas protetivas de urgência, embora não seja definitiva, possui força de definitiva, eis que põe fim a um procedimento cautelar que objetiva resguardar a integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar (...)”(
TJ-PR; Agravo de Instrumento n. 0477610-3, 1ª Câmara Criminal, relator Desembargador Jesus Sarrão; DJe 26.9.2008).

“(...) Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as Medidas Protetivas previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n.º 11.340/2006, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor, razão pela qual devem ser adotados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal, nas aludidas hipóteses legais.

Assim sendo, nada obstante a existência de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, quanto ao meio de impugnação adequado, infere-se que o Feito se amolda à hipótese de interposição de Apelação Criminal, tratando-se de decisão que confirmou, de forma integral, as Medidas Protetivas de Urgência, anteriormente fixadas. Todavia, com o fito de se evitar a irrecorribilidade do decisum, bem, como, considerando a existência de fundada dúvida, a ausência de má-fé do Recorrente e a tempestividade do Recurso, necessária a aplicação, ao caso concreto, do princípio da fungibilidade recursal, conhecendo-se o Recurso em Sentido Estrito, como se Apelação Criminal fosse”
(TJ-AM, Apelação Criminal 0214409-74.2021.8.04.0001, relator Desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos, DJe 23.11.2021).

Nesse contexto, considerando que não há unanimidade quanto ao recurso cabível e visando evitar prejuízo à parte, forçoso o recebimento do recurso interposto e o seu conhecimento, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade – Art. 593, CPP.

Todavia, a irresignação
não merece acolhida
.

Inicialmente, é importante destacar que a Lei n. 11.340/06 foi criada para atender ao disposto no art. 226, § 8º, da Constituição Federal, bem como para dar cumprimento aos tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil, estabelecendo medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Com efeito, ao definir a violência doméstica contra a mulher e suas diversas formas, a Lei Maria da Penha enumera, em um rol exemplificativo, espécies de danos que nem sempre se amoldam a categoria de bem jurídico tutelado pelo Direito Penal, tais como: sofrimento psicológico, dano moral, redução da autoestima, manipulação, vigilância constante, retenção de objetos pessoais e outros.

Sobre o tema, seguem as esclarecedoras lições de Maria Berenice Dias,
ipsis litteris
:

“A violência doméstica normatizada pela Lei Maria da Penha não guarda correspondência com qualquer delito tipificado no Código Penal. A Lei primeiro identifica as ações que configuram violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 5º): qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Depois define os espaços onde o agir configura violência doméstica (art. 5º, I, II e III): no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação de afeto. Finalmente, de modo didático e bastante minucioso, são descritas as condutas que configuram violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. As formas de violência elencadas deixam evidente a ausência de conteúdo exclusivamente criminal no agir do agressor. A simples leitura das hipóteses previstas na Lei mostra que nem todas as ações identificadas como violência doméstica correspondem a delitos. Configuram um ato ilícito, pouco importa se ilícito penal ou civil. [...] Assim, é possível afirmar que a Lei Maria da Penha considera violência doméstica as ações que descreve (art. 7º) quando levadas a efeito no âmbito das relações familiares ou afetivas (art. 5º). Essas condutas, mesmo que sejam reconhecidas como violência doméstica, nem por isso tipificam delitos com possibilidade de desencadear uma ação penal. [...]. Este é o verdadeiro alcance da Lei Maria da Penha. Conceitua a violência doméstica divorciada da prática delitiva e não inibe a proteção da vítima e nem impede a atuação da autoridade policial e nem a concessão das medidas protetivas pelo juiz”.
(DIAS. Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, pp. 45-46).

Na dicção do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas descritas na Lei Maria da Penha
“podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor”, visto que, em determinadas hipóteses, as medidas de urgência pleiteadas assumem “natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal”
, porquanto visam proteger direitos fundamentais da ofendida (STJ, Resp n. 1.419.421/GO, DJe 7.4.2014).

Entretanto, apesar de independentes e autônomas, as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são marcadas pela urgência e pelo caráter acautelador, de modo que não podem se perpetuar indefinidamente, mas devem persistir enquanto necessárias para tutelar a tranquilidade e a harmonia no ambiente doméstico ou da vítima, caso já cessada a relação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI Nº 11.340/06. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS ELENCADOS NO ART. 947 DO CPC. VIABILIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DA DURAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA AO TÉRMINO DO PRAZO ASSINADO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DAS PROVIDÊNCIAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. - Não demonstrada, concretamente, pelo Parquet, a necessidade de instauração do incidente de assunção de competência, posto que não evidenciados os pressupostos objetivos da relevante questão de direito, grande repercussão social e não repetição em múltiplos processos, inviável é o acolhimento do pedido que visa à sua suscitação. - A Lei Maria da Penha foi editada visando a proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas, também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar. Assim, as medidas protetivas, previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06, têm natureza excepcional e não podem ser fixadas perpetuamente, cabendo, em decorrência, limitação temporal. Contudo, com o escopo de garantir a segurança da vítima, findo o prazo assinado pelo Juiz, deve ela ser intimada, a respeito da necessidade ou não na conservação das providências, descabendo admitir a revogação automática”
(TJMG – AI n. 1.0017.18.002061-6/001, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Catta Preta, Publicado em 12.3.2019).

Na hipótese em análise, conforme consta na decisão de primeiro grau, foram deferidas medidas protetivas em favor da suposta vítima, dentre elas a proibição de contato e aproximação, com suporte nos fatos narrados perante a autoridade policial, a fim de preservar sua integridade física e psicológica – Id. 125285657.

Nesse contexto, extrai-se dos autos que a vítima afirmou perante a autoridade policial que:

“(...) SE RELACIONA COM LUCAS HÁ CERCA DE UM ANO E POUCO APROXIMADAMENTE, QUE POSSUI UM FILHO EM COMUM ( ENRI LUCAS MOURA DE ARRUDA DE 05 MESES), QUE HÁ CERCA DE UM MÊS TERMINARAM O RELACIONAMENTO POR MOTIVO DE TRAIÇÃO DE LUCAS, PORÉM FICARAM MORANDO NO MESMO TERRENO EM CASAS SEPARADAS, QUE A CASA E DELE QUE A DECLARANTE QUANDO VAI TRABALHAR DEIXA O FILHO COM SUA CUNHADA QUE CUIDA ATE AS 18 HORAS E DEPOIS DESTE HORÁRIO FICA COM O PAI ATE AS 22 HORAS, QUE NÃO POSSUI MAIS VINCULO COM LUCAS, NÃO TIVERAM MAIS CONTATO INTIMO, QUE ESTAVAM TENDO BOA CONVIVÊNCIA, QUE IRIA SAIR DALI PORÉM ESTAVA ESPERANDO RECEBER SEU SALÁRIO PARA PAGAR UM ALUGUEL QUE CHEGOU A PEDIR PARA ELE SAIR DALI, E APENAS CONTINUAR CUIDANDO DO FILHO, MAIS ELE PERMANECEU NA RESIDÊNCIA, QUE NESTA DATA A DECLARANTE PEGOU O APARELHO CELULAR DE LUCAS E ENTROU NO BANHEIRO, QUE NÃO SABE A SENHA DO CELULAR, QUE NÃO SABE PORQUE PEGOU O APARELHO, FEZ POR IMPULSO POIS ELE TAMBÉM MEXE NO SEU CELULAR, QUE ELE SE ENFURECEU, CHUTOU A PORTA, GRITOU MANDOU ABRIR A PORTA, QUE SE NEGOU A ABRIR A PORTA QUE ELE ARROMBOU A PORTA DO BANHEIRO, QUE NESTE MOMENTO ATIROU O CELULAR NELE,
QUE ELE EMPURROU A DECLARANTE QUE BATEU NA PAREDE, QUE BATEU NA CABEÇA DA DECLARANTE E AINDA ENFORCOU O PESCOÇO DA DECLARANTE, QUE DEU UMA CHAVE DE BRAÇO NA DECLARANTE
, QUE DIANTE DISTO A MÃE DELE E IRMÃO QUE ESTAVA NO LOCAL, QUE A MÃE DELE DISSE QUE IRIA PAGAR O FRETE PARA ELA RETIRAR AS COISAS DA CASA, QUE DISSE A ELES QUE IRIA REGISTRAR UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PEDIR AS MEDIDAS DE PROTEÇÃO, DESEJA O BOTÃO DO PÂNICO E NÃO DESEJA SE ENCAMINHAR PARA CASA DE AMPARO (...)”
– Id. 125284745, pp. 1-2.

Assim, ao contrário do que afirma o apelante, está presente a fumaça do bom direito, devendo-se tomar por verossímeis as declarações da ofendida contra o seu ex-companheiro, porquanto, é certo que as condutas descritas nos autos – a) bater a cabeça da vítima contra a parede; b) xingar e agredir fisicamente a vítima – são elementos próprios da estrutura de violência contra pessoas do sexo feminino.

Nesse contexto, embora a defesa do apelante tenha juntado fotografias que, em tese, comprovaria que no dia mencionado pela vítima ele quem teria sido agredido – Id. 125285677, referido documento não afasta a possível ocorrência dos fatos tidos por delituosos, o que demanda maior apuração na origem, mesmo porque, segundo o formulário de avaliação anexado no Id. 125284749, p. 4, devidamente preenchido por profissional capacitado, D.M.S. também apresentou “
lesão na boca, no cotovelo, na mão e no pescoço”
.

Revela-se, ainda, a existência do
periculum in mora
, em virtude de a situação emergencial envolver a tutela da integridade física e mental, além de outros direitos da personalidade, como o próprio direito à vida.

Portanto, havendo nos autos indícios suficientes de que existiu relação de afeto entre o autor e a suposta vítima e da possível prática de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de medida protetivas, a fim de resguardar a integridade física e psicológica desta.

Diante desse contexto, considerando a situação de perigo para a vítima e a inexistência de qualquer prejuízo acentuado para o agente decorrente da manutenção das medidas de afastamento e proibição de contato, entendo ser prudente a manutenção da decisão singular neste tópico, inclusive em homenagem ao juízo da causa, que tem contato mais próximo com os fatos e pode avaliar com mais segurança à necessidade das medidas.

Por derradeiro, deixo de analisar o pedido de regularização de visita do filho em comum, para evitar supressão de instância, uma vez que o juízo
a quo
não se pronunciou a respeito, porque ausentes documentos essenciais, dentre os quais, a própria certidão de nascimento do infante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida em sede de contrarrazões, e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022